Tribunal: TJMT
Processo: 0011629-21.2015.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011629-21.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANA REGELIN TIETZ - CPF: 000.782.341-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), JULIANA REGELIN TIETZ - CPF: 000.782.341-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento dos recursos.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0011629-21.2015.811.0015

Origem:

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

JULIANA REGELIN TIETZ

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

JULIANA REGELIN TIETZ

Litisconsorte passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO MÉDICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE E DO MUNICÍPIO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO E INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL PELO MUNICÍPIO E DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PARTE PROMOVENTE – DIREITO À SAÚDE – DEVER SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA COMUM ATRIBUÍDA A TODOS OS ENTES PÚBLICOS – COMANDO CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO – ACESSO AOS JUIZADOS ESPECIAIS EM PRIMEIRO GRAU INDEPENDE DE CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PREJUDICADO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, restando evidente sua legitimidade passiva em conjunto com os demais entes públicos.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento de medicamento indicado por médico ao paciente diagnosticado com patologia nos joelhos, constitui responsabilidade constitucional imposta a todos os entes públicos.

Em sede de Juizados Especiais inexiste a possibilidade de condenação ao pagamento das custas e honorários em no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Sentença mantida.

Recurso do Município desprovido e da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela parte promovente e parte promovida Município de Sinop, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou as partes promovidas, solidariamente, a providenciarem o fornecimento do medicamento Allurene 02mg, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o medicamento Allurene 02mg, 30 comprimidos/mês de uso contínuo. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 19-22, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

O Município de Sinop, nas razões do recurso, alegou que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Invocou os riscos inerentes à judicialização da saúde e direcionar as ações contra os municípios, bem como invocou o princípio da reserva do possível.

Ao final, requereu a improcedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente e parte promovida o Estado de Mato Grosso.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença e requereu o provimento do recurso para fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pois são devidos ainda que pelo mesmo ente público que a custeie, razão pela qual pugnou pela fixação em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município, com pedido de desprovimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, manifestou pela manutenção integral da sentença (Id. 3064623).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 32111979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação se refere ao pedido de obrigação de fazer para que a parte promovida, o Município ora Recorrente, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, seja compelida a fornecer o medicamento Allurene 02mg, 30 comprimidos/mês de uso contínuo, em razão do diagnóstico de endometriose pélvica (CID-10: 80.1, 80.3).

O juízo
a quo
julgou procedente a demanda em razão do dever de implementação da saúde ser obrigação constitucional conjunta entre todos os entes da federação, contra o que se insurge o Município Recorrente, com o argumento de que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, invocando os riscos inerentes à judicialização da saúde e direcionar as ações contra os municípios, bem como invocou o princípio da reserva do possível.

Já a parte promovente, pretende a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do ente público deve ser desprovido, uma vez que todos os requisitos mencionados estão devidamente satisfeitos no caso em julgamento, sobretudo por se tratar de tratamento recomendado por médico para conter doença que acometeu a parte promovente (endometriose pélvica - CID-10: 80.1, 80.3), a qual não possui recursos financeiros para tanto, inclusive assistido pela Defensoria Pública.

No caso dos autos, resta comprovada a recomendação médica, assim como resta comprovada a urgência que o caso requer e a situação de hipossuficiência.

Em que pesem os termos do recurso do Município, no que se refere à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer o medicamento e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina.

No que se refere à responsabilidade, exsurge da interpretação dos dispositivos federais ser ela solidária entre os entes públicos, mesmo porque não há qualquer violação ao sistema de precedentes, pois não há jurisprudência vinculante que tenha sido desrespeitada. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno, sendo de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Quanto ao recurso da parte promovente, entendo que o mesmo se mostra prejudicado, posto que visa a fixação de honorários advocatícios, e tal pedido recursal se mostra incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Isso porque, na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que não há se falar em inclusão de honorários advocatícios.

Esclareço que os autos foram declinados a esta Turma Recursal em razão da declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que o acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais inexiste a previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, de modo que resta prejudicado o recurso interposto pela parte promovente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Município, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95
, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente
.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020